Tribunal: TJMT
Processo: 1062313-57.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062313-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EDNA MEIRE DA SILVA - CPF: 694.146.101-20 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1062313-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1062313-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:

Edna Meire da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE CLASSE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 369/2014. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, condenando a municipalidade à implementação da progressão vertical e elevação de classe da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, faz jus à progressão funcional e à elevação de classe, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n.º 369/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora foi aprovada em concurso público regido por edital específico, exercendo o cargo de agente comunitária de saúde junto à Secretaria Municipal de Saúde do ente público municipal.

4. Ausente legislação específica para a categoria, aplica-se a regra geral da carreira dos profissionais da saúde, prevista na Lei Complementar Municipal n.º 369/2014.

5. Restou comprovado o cumprimento dos requisitos para progressão funcional e enquadramento requeridos, nos termos da legislação municipal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agente comunitário de saúde, vinculado a ente público municipal, faz jus à progressão funcional e à elevação de classe, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 369/ 2014, desde que cumpridos os requisitos legais. 2. Na ausência de legislação específica, aplica-se a norma geral do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da saúde do município.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37; Lei Complementar Municipal número 369, de 2014, artigos 1º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1048444-95.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 10.10.2023; TJMT, N.U. 1048422-37.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1ª Turma Recursal, j. 02.10.2023; TJMT, RI 1063538-83.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, 2ª Turma Recursal, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1062313-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1062313-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:

Edna Meire da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
J
uizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
270324388
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a implementar a progressão vertical a que tem direito a parte reclamante, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a no Nível II, a partir do dia 31/07/2018 e no Nível III, a partir do dia 31/07/2021, bem como à elevação para Classe B, com efeitos a partir da estabilidade e, ainda, ao pagamento das diferenças salariais de progressão devida sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

270324389
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que a legislação que fundamenta a sentença (Lei Complementar Municipal n.º 369/2014) não se aplica à autora, que desempenha a função de Agente Comunitária de Saúde.

Contrarrazões
(Id.
270324392
):

a recorrida

postula a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1062313-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1062313-57.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:

Edna Meire da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança
proposta por
Edna Meire da Silva
em desfavor do
Município de Cuiabá-MT
,
na qual objetiva o correto enquadramento de sua carreira, alterando seu Nível de I para III, em razão de seu tempo de serviço superior a 7 (sete) anos, com efeitos retroativos à data de seu ingresso, bem como o seu enquadramento na Classe B, com efeitos retroativos à data da estabilidade, bem como o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

Diante da sentença de procedência, insurge-se o Município de Cuiabá-MT, asseverando a inaplicabilidade da legislação estatutária do Município de Cuiabá-MT à autora recorrida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese, tomou posse para o cargo de Agente Comunitário de Saúde em 31/07/2015.

Da análise dos autos, diferentemente do que alega o Município de Cuiabá-MT no sentido de que os agentes comunitários de saúde são regidos pelo regime celetista, constata-se que a parte autora realizou concurso público regido pelo edital n.º 002/2014/PMC de 29 de outubro de 2014, conforme edital juntado na inicial, desse modo, não há que se falar em qualquer expressão equivocada no edital.

Ademais, observa-se que a demandante exerce o cargo de Agente Comunitária de Saúde, com a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, lotada atualmente na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT.

Portanto, se foi realizado concurso público para a contratação dos servidores para exercerem o cargo de Agente Comunitário de Saúde, estes são servidores que devem ser vinculados ao Município de Cuiabá-MT.

Desse modo, por se tratarem de profissionais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá-MT e, ausente legislação específica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que rege a carreira dos profissionais de saúde do município.

Conforme dispõe a Lei Complementar Municipal nº. 369/2014, em seu artigo 1º:

“Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social.

Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria.”

Quanto à progressão pleiteada pela servidora, a Lei Complementar Municipal nº. 369/2014 em seu art. 19 prevê a progressão funcional após o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira:

“Art. 19 - São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1º O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2º É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3º O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.

§ 4º O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

§ 5º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão.”

No que tange à elevação de classe, a legislação acima referida disciplina que:

“Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:

(...)

II – para Cargos de Nível Médio:

a) Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC; b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão;

c) Classe C: O requisito da Classe B acrescido de 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe B, acrescido de curso técnico na área de atuação do cargo/órgão;

d) Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e) Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou, requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

Desse modo, como a recorrente demonstrou o cumprimento dos requisitos para progredir vertical e horizontalmente, de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369/2014. DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL “III”. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/2014. 2- O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso. 3- Inexistem documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para elevação para o Nível B, ônus que incumbia a parte autora a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

(N.U 1048444-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO Nº 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus à progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/201.

(N.U 1048422-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III E ENQUADRAMENTO NA CLASSE B - REQUISITOS PREENCHIDOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/2014. O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso. Documentos juntados aos autos que comprovam cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, para a elevação para o Nível B . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10635388320228110001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

Assim, em conformidade com os dispositivos legais supra transcritos, os efeitos financeiros sobre o direito de progressão funcional da recorrida devem ser retroativos, conforme pleiteado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025